Tribunal: STF
Processo: ADI 1232
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-08-27
Data de publicação: 1998-08-27

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. IMPUGNA DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL
QUE ESTABELECE O CRITÉRIO PARA RECEBER O BENEFÍCIO DO INCISO V DO
ART. 203, DA CF. INEXISTE A RESTRIÇÃO ALEGADA EM FACE AO PRÓPRIO
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE REPORTA À LEI PARA FIXAR OS CRITÉRIOS
DE GARANTIA DO BENEFÍCIO DE SALÁRIO MÍNIMO À PESSOA PORTADORA DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA E AO IDOSO. ESTA LEI TRAZ HIPÓTESE OBJETIVA DE
PRESTAÇÃO ASSISTENCIAL DO ESTADO.
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.